Tribunal: TJSP
Processo: 1045574-17.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público.

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviço da companhia elétrica e os alegados danos suportados pela empresa segurada. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados (artigo 85, §11, do CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1045574-17.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO POR
MAIORIA DE VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o
DESEMBARGADOR QUE O PROVIA E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), JOSÉ MARCOS MARRONE, MARCOS
GOZZO E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (digital)
Processo no 1045574-17.2019.8.26.0114
Comarca: 9a Vara Cível Campinas
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista De Força e Luz
Voto no 19.075
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por
seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se
sub-rogado no direito de segurado. Sentença de improcedência
do
pedido.
Inconformismo.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica
na condição de concessionária de serviço público. Danos que
teriam sido causados por defeito na prestação de seu serviço.
Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência,
contudo, de comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviço da companhia elétrica e os alegados danos
suportados pela empresa segurada. Natureza unilateral da
documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia
não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Honorários de
sucumbência majorados (artigo 85, §11, do CPC). Recurso não
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação regressiva, julgou-a
improcedente. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (fls.
300/301).
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 303/324). Alega, preliminarmente, que há nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipado da lide.
Afirma, em síntese, que é totalmente
descabida a preservação dos equipamentos, haja vista que
recuperados ou substituídos sequer passaram a estar na sua
posse.
Aduz que a resolução da Agência Nacional
de Energia Elétrica, determina que o laudo de oficina apresentado
pelos consumidores e que determinam danos de origem elétrica,
por si só gera o dever de ressarcir.
Destaca, ainda, a validade dos laudos
acostados aos autos, a impossibilidade da produção de prova
diabólica e a desnecessidade de perícia.
Argumenta
que
eventual
ausência
de
requerimento administrativo prévio, ainda que exigido pela
Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é óbice ao ajuizamento de
ação para pleitear ressarcimento de danos elétricos da
concessionária de energia elétrica, muito menos ao recebimento de
indenização derivada de danos elétricos decorrentes de negligência
da Concessionária na manutenção de sua rede.
Frisa ser incontroverso que o feito deve ser
analisado sob a ótica e teoria da responsabilidade objetiva,
conforme previsto no artigo 37, §6o, da CF, na qual a apelada é
submetida.
Destaca que o fato de ter ocorrido oscilação
de energia na rede elétrica, decorrentes de fortes chuvas e raios
não configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da
apelada, a quem se ressalta, trata-se de uma concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço público.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 344/352).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de reparação
de danos, em virtude da indenização securitária cumprida perante
segurados, em virtude das apólices no 6190 180 996362 e n.o 6190
180 0000995832, por distúrbios elétricos, ocorrido no local dos
imóveis, respectivamente, em 06/03/2019 e 22/04/2019.
A autora alegou, em apertada síntese, que
se sub-rogou nos direitos dos segurados, após indenização dos
sinistros, invocando a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso.
Sobre os fatos, afirma que houve grave
oscilação de tensão, decorrente dos efeitos de distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré, nos
imóveis segurados, com consequente propagação de danos a bens
ali existentes, que atribuiu ter sido em decorrência de falha na
atividade da ré, sendo objetiva a responsabilidade desta.
Após encaminhamento dos equipamentos
sinistrados para elaboração de parecer técnico, diz que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apurados os danos, com a queima de equipamentos elétricos que
se tornaram impróprios para uso, cuja causa resultou da “péssima
qualidade de energia elétrica fornecida pela ré” (§2o, fl. 03).
Aduz que os valores que despendeu
perfazem o total de R$ 4.25,65, já deduzidas as franquias
suportadas pelos segurados.
A r. sentença julgou improcedente o pedido,
razão pela qual a autora se insurge.
Em primeiro lugar, não há que se falar em
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa.
O julgamento antecipado da lide não
caracteriza o cerceamento de defesa, visto que as provas se
destinam ao convencimento do Juízo e cabe a ele o entendimento
da necessidade da dilação probatória.
É o que dispõe o artigo 370 do Código de
Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Assim, o julgamento antecipado da lide como
dito acima não caracteriza cerceamento de defesa, vez que o
julgador entendeu que as provas necessárias para o seu
convencimento já estavam colacionadas aos autos.
Feitas essas considerações, ainda que se
entenda que há nos autos prova da sub-rogação dos direitos dos
segurados, razão não assiste à autora.
No caso concreto, a relação existente entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a segurada e a prestadora de serviços de fornecimento de energia
elétrica é regida pelo direito do consumidor, uma vez que estão
presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de
um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
De
tal
modo,
em
princípio,
pode
a
responsabilidade da companhia elétrica por danos causados por
defeito na prestação de seu serviço ser objetiva, .
Neste
particular,
tratando-se
de
concessionária de serviço público, é imperioso recorrer à doutrina
quanto à definição de mencionada responsabilidade objetiva
atribuída à ré.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo”.
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a sua seguradora e
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando.
No caso dos autos, a autora afirma que, em
razão da falha no fornecimento de energia elétrica (distúrbio na
tensão fornecida para as unidades consumidoras lesadas), foram
danificados os equipamentos eletrônicos pertencentes aos segurados, tendo os laudos técnicos apresentados como
diagnóstico dos defeitos dos aparelhos “descarga elétrica” (fls.68) e
“auto elevação da rede elétrica” (fl. 117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a quem atribui responsabilidade,
em juízo acionada, não foi dado conhecer a existência material dos
aparelhos elétricos, bem como o direito à concretização de vê-los
submetidos à contraprova judicial.
Assim, ao contrário do que a autora alega,
impossível se fazer a construção da obrigação em passos de um
compromisso contratual particular que, assumido por ela, a traz a
juízo com a pretensão de uma verdade interior sem abrir os fatos à
prova quanto aos danos para quem veio atribuir responsabilidade.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular jamais foram comunicados à fornecedora, dentro do
prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, não servindo os documentos de
fls. 106/107 e 122/123 para tanto, já que foram feitos quase quatro
meses após o sinistro.
E esta, jamais teve a oportunidade de
acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a se defender da
alegação de falha no fornecimento de seu serviço.
Com absoluta falta de contraditório para a
prova perante a apelada, sem razoabilidade firmar razão de direito
perante ela (concessionária) naquilo que se mostrou liberal para
com seus segurados ao assentir indenizá-los.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11,
do NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33602
Apelação Cível no 1045574-17.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. “Tokio Marine Seguradora S.A.” propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$ 4.235,65
(fls. 1/18).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 300), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente (fls. 301). Condenou a
autora no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (fl. 301), isto é, sobre R$ 4.235,65
(fl. 16).
A autora, inconformada, interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
303/304), postulando a sua total reforma (fls. 305/338).
É o breve relatório.
2. Comporta acolhimento o reclamo manifestado pela autora.
Explicando:
2.1. Diversamente do sustentado na contestação (fl. 138), não era
necessário que as seguradas da autora, “Minas Med. Indústria e Comércio de Fixadores
Ortopédicos e Implantes Ltda.” e “Campluvas - Lavanderia Industrial Ltda. EPP” (fl. 2),
tivessem ingressado, previamente, com pedido de ressarcimento administrativo perante
a ré.
As seguradas da autora mantinham contrato de seguro de seus
equipamentos elétricos (fls. 61/64, 110/111), razão pela qual tinham a opção de
reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora.
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL se sobrepor ao direito de ação, assegurado no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo
Art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto

Causa madura
Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Art. 786 do
CC Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade
da tensão fornecida na data do sinistro - Ausência de caso fortuito
ou força maior
Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada Sentença reformada para julgar procedente a ação
Recurso provido” (Ap no 1032267-98.2016.8.260114, de
Campinas, 24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não
original).
2.2. Ao contrário do afirmado pela ré (fls. 152, 350), ficou
demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de seus serviços e os
prejuízos suportados pelas seguradas da autora.
A seguradora autora juntou com a exordial laudos elaborados por
profissionais especializados, os quais revelaram que os danos causados nos
equipamentos que guarneciam os estabelecimentos das seguradas originaram-se de:
“descarga elétrica” (fl. 68); “raios atmosféricos/elevação na rede elétrica” (fl. 117).
Note-se que os documentos de fls. 68, 117 foram elaborados por
empresas distintas da seguradora autora, a pedido de suas seguradas, não se
vislumbrando qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
2.3. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor das indenizações que esta pagou à suas seguradas (fls. 104, 120).
A descarga elétrica acima do normal (fls. 68, 117), que afetou os
estabelecimentos nos quais estavam localizados os equipamentos danificados,
discriminados nos documentos anexados à inicial, não pode ser reputada como fortuito
externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca na rede de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço
Sentença escorreita

Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade
Ressarcimento do valor comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora
Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço
Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede

Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária
Sentença
reformada” (Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO, j. em 5.4.2017) (grifo não original).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.4. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos das seguradas foram danificados (fl. 2), a rede de distribuição de energia
elétrica para as unidades consumidoras encontrava-se regular, sem registro de oscilação
brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada pela concessionária
ré não basta para tanto, já que é baseada em informações extraídas de seu próprio
sistema informatizado (telas sistêmicas), facilmente confeccionadas de acordo com o
seu interesse jurídico (fls. 142/146), em relatórios técnicos elaborados por seus
funcionários (fls. 188/191, 192/195), assim como em “Relatório de Causas de Queimas
de Equipamentos Eletroeletrônicos” (fls. 200/205), documento genérico, não
relacionado especificamente com o caso em tela.
2.5.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que os valores das indenizações foram depositados em 16.5.2019
(R$ 2.022,65
fl. 104), em 15.5.2019 (R$ 2.213,00
fl. 120), ela faz jus ao seu
reembolso pela ré.
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
reformando a sentença hostilizada (fls. 300/301), com o intuito de julgar a ação
procedente, condenando a ré a restituir à autora as quantias de R$ 2.022,65 e R$
2.213,00, corrigidas pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo desde as datas dos pagamentos, respectivamente 16.5.2019 e 15.5.2019 (fls.
104, 120), acrescidas de juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir da citação.
Deve a ré, sucumbente, arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art.
85, § 2o, do atual CPC, em 20% sobre o valor da condenação atualizado.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ MARCOS MARRONE
Segundo desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
1367140F
11
16
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
136B6377
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045574-17.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.